Tribunal: TJMT
Processo: 1029778-74.2021.8.11.0003
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029778-74.2021.8.11.0003

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Transporte Aéreo, Cancelamento de vôo]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FERNANDA CLARICE HOPPEN KOPP RIBAS PEREIRA - CPF: 018.297.061-28 (APELANTE), LHAYSA LESLEN DE MENEZES SODRE - CPF: 047.154.561-92 (ADVOGADO), DICLEIA FERREIRA ROCHA DE SOUZA - CPF: 039.185.871-85 (ADVOGADO), ALYSSON RIBAS PEREIRA DA SILVA - CPF: 080.727.806-89 (APELANTE), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (APELADO), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (REPRESENTANTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE), RODRIGO SOARES DO NASCIMENTO - CPF: 072.171.246-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CANCELAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS – RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO REJEITADA ADMINISTRATIVAMENTE – DANO DE ORDEM ESTRITAMENTE MATERIAL – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO MORAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DOS AUTORES NÃO PROVIDO

A simples recusa de restituição do valor pago, após pedido de cancelamento por parte dos adquirentes de passagens aéreas, não configura dano moral.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação, interposto por
Alysson Ribas Pereira da Silva
e
Fernanda Clarice Hoppen Kopp Ribas Pereira,
contra a sentença que, nos autos da “Ação de Restituição de Valor c/c Indenização por Dano Moral” proposta em face de
Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A
e
123 Viagens e Turismo Ltda
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré a restituir o valor de R$ 1.164,20, com juros moratórios e atualização monetária a partir do desembolso.

Os apelantes sustentam que o dano moral restou configurado e pugnam pelo arbitramento da indenização correspondente.

As apeladas não apresentaram contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A inicial relata que, em razão da pandemia de Covid-19, os autores solicitaram o cancelamento de passagens aéreas e a restituição do valor pago, mas as rés rejeitaram o pedido administrativo.

Postularam a condenação das demandadas à devolução do valor pago e ao pagamento de indenização por danos morais.

A sentença acolheu o pedido de restituição, mas indeferiu o pleito de indenização por danos morais, o que ensejou a interposição do apelo em análise.

A sentença não merece reforma.

No escólio de Maria Helena Diniz (
Curso de Direito Civil brasileiro: responsabilidade civil. 28. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 112
), o direito à indenização por dano moral exsurge de condutas que ofendam
direitos da personalidade
ou a
dignidade da pessoa humana
, abrangendo interesses que, embora desprovidos de conteúdo patrimonial, são dotados de extrema relevância na ordem jurídica pátria.

Nessa ordem de ideias, a jurisprudência deste Tribunal é oceânica no sentido de que o simples descumprimento obrigacional, sem qualquer repercussão na esfera personalíssima ou na dignidade da pretensa vítima, não caracteriza dano moral indenizável.

Entre todos, menciono os seguintes julgados:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUTOMÓVEL COM FALHA MECÂNICA DEIXADO COM CHAVE NA IGNIÇÃO E LIGADO – PASSAGEIRO QUE SE UTILIZA DA CONFIANÇA DO PROPRIETÁRIO E EVADIU-SE DO LOCAL E PROVOCOU O ACIDENTE – CAPOTAMENTO – PERDA TOTAL DO VEÍCULO – AGRAVAMENTO DO RISCO INOCORRENTE – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA MÁ-FÉ OU DOLO DO SEGURADO – DEVER DE INDENIZAR – NEGATIVA DE PAGAMENTO –
MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – DANO MORAL NÃO EVIDENCIADO
– RECURSO DA SEGURADORA PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO. Não comprovada a má-fé ou dolo do segurado, que pudesse configurar conduta de agravamento do risco, faz jus ao recebimento do valor contratado na apólice, em razão do sinistro que provocou a perda total do veículo
. A mera negativa da seguradora quanto ao pagamento do seguro, não acarreta dano moral passível de indenização, máxime se o autor não demonstrou o constrangimento à sua honra ou intimidade, perturbação, inquietação, vexame, sofrimento, angústia, ansiedade e intranquilidade, ou seja, situações que são excepcionais
.”

(TJ-MT - AC: 10006595620188110041 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 02/09/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/09/2020)

“APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – COMPRA E VENDA DE CÃO DE RAÇA – ARGUIÇÃO DE VÍCIO OCULTO (PROGNATISMO) – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – DECRETAÇÃO DE REVELIA – VERACIDADE DOS FATOS DESCRITOS NA INICIAL – INDÍCIOS PROBATÓRIOS – CONTRATAÇÃO POR WHATSAPP – DEFORMIDADE GENÉTICA EVIDENCIADA POR FOTOS –CUMPRIMENTO DO ART. 373, I, DO CPC – INOBSERVÂNCIA AO INCISO II DESSE MESMO DISPOSITIVO – PREJUÍZOS MATERIAIS DEMONSTRADOS – DEVER DE DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO –
DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS
–REPARAÇÃO INDEVIDA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – REDISTRIBUIÇÃO DOS RESPECTIVOS ÔNUS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A inversão do ônus da prova e a revelia da ré impõem o reconhecimento da veracidade dos fatos alegados pelo autor, sobretudo se este fez prova mínima do direito reclamado. A devolução do valor pago pelo cão de raça que apresentou anomalia genética é devida
. O mero descumprimento contratual não gera danos morais, e, se não são presumíveis no caso concreto, precisam estar comprovados para que haja o dever de indenizar.
Se houve sucumbência recíproca em virtude da alteração substancial de parte do julgado, esse ônus é distribuído proporcionalmente ao decaimento de cada litigante.”

(TJ-MT 10418542120188110041 MT, Relator:
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
, Data de Julgamento: 01/09/2021,
Quarta Câmara de Direito Privado,
Data de Publicação: 02/09/2021)

No caso, os autores não demonstraram a ocorrência de qualquer circunstância excepcional, relacionada à conduta imputada às rés e dotada do potencial de vilipendiar direitos da personalidade.

Trata-se apenas de recusa de restituição do valor pago pelas passagens canceladas, o que caracteriza dano de ordem estritamente material, suficientemente compensado pela ordem de devolução e com a incidência de juros moratórios.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2023